Tribunal: STF
Processo: HC 182016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (§ 4º DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Ferreira Pinto, advogado, em favor de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, advogado, foi denunciado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal). Tem-se na denúncia:
    “No dia 04 de maio de 2004, durante o expediente bancário, no interior da agência n. 0174 da Caixa Econômica Federal- CEF, no bairro centro, Comarca de Niterói-RJ, o denunciado, de forma livre e consciente, em razão de sua profissão de advogado, apropriou-se de coisa móvel, precisamente da importância de R$ 24.477,41 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), sem a devida atualização, em espécie, do seu então cliente e mandante judicial Alexandrino do Vale Amorim, ora lesado e já falecido.
    Segundo restou apurado, o denunciado, na qualidade de advogado, foi contratado para prestar serviços de advocacia ao lesado, mais precisamente para ajuizar ação cognitiva previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o que foi feito perante o r. Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói, tendo sido instaurado o processo n. 89.0042591-9.
    Em razão do sucesso na demanda judicial, a 2ª Vara Federal de Niterói, por intermédio do magistrado Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, expediu o alvará de levantamento n. 235/2004 (conforme f1.10), determinando ao gerente da referida agência bancária que efetuasse o pagamento da importância suso referida ao lesado e/ou ao advogado ora denunciado, sendo que o responsável pelo recebimento da importância acima referida acabou sendo efetivamente o ora denunciado, na qualidade de mandatário judicial, tendo aposto sua assinatura no respectivo alvará de levantamento, conforme demonstra o documento de f1.10.
    No entanto, apesar de ter recebido a importância total mencionada, o denunciado, dolosamente e preordenadamente, não repassou a quantia ao seu cliente ou aos sucessores deste, invertendo o título da posse, permanecendo com a quantia, apesar das sucessivas reclamações pelos familiares” (fl. 3, e-doc. 5).
    Em 26.3.2015, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ condenou o paciente pelo delito de apropriação indébita qualificada à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: uma consistente em serviços à comunidade a serem prestados por pelo menos sete horas semanais, em instituição a ser definida por ocasião da execução, pelo prazo de quatro anos e quatro meses; e a outra consistente na devolução integral do valor do prejuízo do lesado e seu espólio de R$24.477,41 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) devidamente corrigidos (fls. 130-134, e-doc. 7).
    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nas razões recursais, o Ministério Público requereu o reconhecimento da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pelo quantum de pena aplicado, e a fixação de regime semiaberto.
    A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade do feito: a) desde o recebimento da apelação por cerceamento de defesa por alegado óbice ao oferecimento das razões recursais na forma do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal; b) desde o recebimento da denúncia; c) por ilegitimidade ativa; e d) por irregularidade no processamento da exceção de incompetência. No mérito, requereu a absolvição ou a redução da pena.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para quatro anos de reclusão e quarenta dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos termos constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, prejudicado o recurso ministerial:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO: A) DESDE O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 600 DO CPP; B) DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; C) EM FACE DA ILEGITIMIDADE DAS PSEUDO-VÍTIMAS; D) POR FLAGRANTE ERRO PROCESSUAL AO NÃO OBSERVAR A LEGISLAÇÃO NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA. PUGNA AINDA PELA FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL; PELO AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA SENTENÇA; PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PENA IMPOSTA EM RAZÃO DE BIS IN IDEM QUANDO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
    1- Preliminares que se rejeitam.
    2- Artigo 600, § 4º, CPP. Cerceamento de Defesa. Inexistência, Não recepção pela Emenda constitucional nº. 45, que acrescentou aos direitos fundamentais elencados no artigo 5º., da Carta Magna, no inciso LXXVII, o princípio da celeridade que deve ser empreendido à tramitação dos processos judiciais e administrativos.
    3- Observe-se que o artigo 600, § 4º, CPP, já não era condizente com o princípio da economia processual, que impõe dispensa da prática de atos inúteis, ociosos, supérfluos e desnecessários, e aqueles que se tornem onerosos para o Estado, partes, e, fundamentalmente, para a sociedade.
    4- A questão é que os autos teriam que ser remetidos ao Tribunal de Justiça, para que ali fossem apresentadas as razões e, posteriormente, devolvidos ao 1º grau para apresentação das contrarrazões, implicando em perda de tempo.
    5- Por outro lado, não se pode olvidar que a morosidade da Justiça constitui um dos maiores reclamos da população no tocante ao Poder Judiciário.
    6- Assim, todos os operadores do direito têm o dever de procurar minimizar tal questão, dando executabilidade ao princípio da celeridade processual.
    7- Regular recebimento da Denúncia. Atendimento ao comando normativo.
    8- Ilegitimidade ativa das partes. Inexistência. Ação Pública Incondicionada.
    9- Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
    10- Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos.
    11- Inocorrência de causa excludente de ilicitude penal.
    12- Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ.
    (…). 18- Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena” (fls. 19-21, e-doc. 9).
    A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 13-21, e-doc. 11 e fls. 1-3, e-doc. 12).
    Novos embargos de declaração foram opostos e também rejeitados (fls. 10-21, e-doc. 13 e fls. 1-2, e-doc. 14).
    Interposto recurso especial, foi inadmitido pelo Tribunal de origem por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 23, e-doc. 15 e fls. 1-2, e-doc. 16).
    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505 no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados monocraticamente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
    Foram opostos dois embargos de declaração, rejeitados pela Turma.
    A defesa requereu a retirada do feito de pauta apontando a tramitação do Habeas Corpus n. 542.792 no Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de êxito dessa impetração, que trata de matéria análoga.
    O Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu o pedido.
    Novos embargos de declaração foram opostos, tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitado o recurso, com “determinação de baixa dos autos à Corte de origem, após a certificação de trânsito em julgado, independente de interposição de outro recurso”.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta que, em 19.2.2020, a defesa teria requerido a retirada de pauta do Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505, “noticiando a existência do Habeas Corpus nº 542.792, em que requereu fosse sobrestado o julgamento deste agravo, tendo em vista que a possibilidade de êxito do habeas é flagrante já que a matéria diz respeito a nulidade absoluta do feito principal, baseada em precedentes daquela turma e orientação jurisprudencial noticiada no site do próprio STJ” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “comunicou então que aquela decisão esvazia o agravo interposto por perda de objeto, sendo desnecessário o seu julgamento antes do citado habeas corpus, já que a nulidade irá fulminar o mesmo, e que por economia processual, deveria ser o procedimento a ser efetuado; (…) o STJ entendeu de julgar o agravo, mesmo ciente do prejuízo de relevância diante da orientação Jurisprudencial do próprio STJ, e em 28 de fevereiro do corrente ano rejeitou os embargos, concluindo de forma absolutamente equivocada (…). E na mesma data, certificou-se o trânsito em Julgado, determinando baixa definitiva e foi expedido ofício nº 014439/2020 para o Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer a concessão de ordem liminar no sentido de tornar sem efeito o trânsito em julgado, oficiando ao Tribunal de origem do seu deferimento; seja acolhido o requerimento de sobrestamento do feito até julgamento final do hc nº 542792, tendo em vista a iminência da perda de objeto do agravo; a determinação da devolução do prazo recursal ao paciente em obediência ao disposto no artigo 5º, LIV, da Carta Maior, e, ainda seja determinado a expedição de SALVO CONDUTO em favor do paciente, para que lhe seja garantido o direito de ir e vir, independente de qualquer que seja a determinação do Juízo de piso. 
    No mérito, espera seja confirmada a liminar requerida, com a procedência total do pedido, garantindo a ordem pleiteada na sua totalidade” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.
    A defesa busca o reconhecimento da nulidade da ação penal a partir do oferecimento das razões de apelação, para que o paciente possa fazê-lo no Tribunal de origem.
    7. Este Supremo Tribunal, em julgado cujo Relator foi o Ministro Celso de Mello, analisou essa questão nos seguintes termos:
    “O OFERECIMENTO DE RAZÕES E DE CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL NA SUPERIOR INSTÂNCIA REVESTE-SE DE ABSOLUTA EXCEPCIONALIDADE. A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA ESTÁ CONDICIONADA AO EXERCÍCIO, PELO APELANTE, DO DIREITO POTESTATIVO QUE LHE CONFERE O PAR-4. DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SE O APELANTE NÃO DECLARAR, NA PETIÇÃO OU NO TERMO, AO INTERPOR A APELAÇÃO CRIMINAL, QUE DESEJA ARRAZOAR O RECURSO NO TRIBUNAL AD QUEM, NÃO PODERÁ O APELADO VALER-SE, AUTONOMAMENTE, DA PRERROGATIVA DE PRODUZIR, ELE PRÓPRIO, AS SUAS CONTRA-RAZÕES RECURSAIS NA INSTÂNCIA SUPERIOR” (HC n. 68.072/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 10.8.1990).
    A oferta de contrarrazões diretamente no Tribunal de origem é possível nos termos do disposto no § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal:
    “Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial”.
    8. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ e com o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    9. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ e ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração. 
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 
    10. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora